Tribunal: TJPA
Processo: 0807770-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807770-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAILSON DE SOUSA CONRADO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

1.Tendo o
impetrante

manifestado
o desinteresse no prosseguimento do feito, impõe-se a homologação do
pedido
, para que produza seus efeitos jurídicos e legal.

2.

Desistência
homologada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Joaquim José de Freitas Neto e Ivonaldo Cascaes Lopes Junior, em favor de
Railson de Sousa Conrado
, denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Aduzem os impetrantes que a decisão constritiva carece de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão do paciente.

Argumentam, ainda, que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, pois,

“[c]

Considerando a suspensão dos prazos e diante do contexto pandêmico ora vivenciado por todos e a consequente impossibilidade de realização de seu julgamento colegiado neste momento, bem como a suspensão das atividades presenciais no Fórum da Comarca de Altamira/PA, é cediço que a retomada das atividades regulares do Poder do Judiciário Paraense está ocorrendo de forma lenta e gradual desde o dia 01 de julho de 2020, conforme disposto pela Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.

(...)

Neste diapasão, em que não há sequer a previsão de realização de julgamento pelo Tribunal do Júri da Ação Penal intentada contra o paciente, atente-se que o mesmo encontra-se cautelarmente custodiado há exatos 876 dias quando da impetração da presente ação”.

Enaltecem as condições pessoais favoráveis ao paciente, pois
“é primário, de bons antecedentes, de conduta ilibada que se subalternou a presente ação penal injustamente”.

Por esses motivos pugnam pela

“
concessão da MEDIDA LIMINAR para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura;

Por fim, requer-se a concessão da ORDEM DE HABEAS PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, vez que não existe motivação idônea que ampare o decreto de prisão preventiva, podendo ser estabelecida medida diversa da prisão no presente caso”.

Juntam documentos.

A ordem foi distribuída à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indicou a minha prevenção em razão do Recurso em Sentido Estrito nº 0003282-40.2018.8.14.0005, que tramitou junto à 2ª Turma de Direito Penal, sob minha relatoria.

Recebidos os autos, neguei o pedido liminar, ordenei a sua remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas (Id. nº 3.479.874).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.519.745)
.

Os impetrantes pugnaram pela realização de sustentação oral.

O
habeas corpus
foi incluído na pauta da 19ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, de 31 de agosto de 2020. No entanto, em 30.08.2020, os impetrantes apresentaram petição pugnando “
QUE O FEITO SEJA RETIRADO DE PAUTA E INCLUÍDO NA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA”
, o que foi deferido por este relator.

O
writ
foi incluído da pauta da 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, do dia 14 de setembro de 2020, tendo sido os impetrantes regularmente intimados, apresentaram nova petição, pleiteando a desistência da ordem.

É o breve

relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, os impetrantes peticionaram nestes autos, requerendo, expressamente, a desistência do presente
mandamus,
o que evidencia
a falta de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido, confiram-se, v.g., os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. O impetrante requereu a desistência do remédio heroico, importando na sua homologação. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EXTINÇÃO DO WRIT SEM JULGAMENTO DO MÉRITO” (TJ-RJ - HC: 00464438220158190000 RJ 0046443-82.2015.8.19.0000, Relator: DES. DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 29/09/2015, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2015 15:50) (grifo nosso).

.............................................................................................

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - HC: 70058374414 RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Data de Julgamento: 10/07/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2014) (grifo nosso).

Pelo exposto, considerando o pleito expresso de desistência, feito pelo paciente,
homologo o pedido.

À Secretaria, para as providências de arquivamento e baixa dos autos.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/09/2020